Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO ADICIONAL. CLONAGEM IDENTIFICADA. COMPRA NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECONHECIDO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Recurso Inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos autorais para condenar a parte requerida no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Contrarrazões apresentadas (ID 50868538).
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 50868528 e ID 50868530
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
4. Pela análise dos autos, verifica-se que o cartão de crédito adicional Elo Nanquim do autor foi clonado, registrando compra no valor de R$ 3.337,99, a qual contestou, sendo estornados os valores cobrados indevidamente em quatro oportunidades. Porém, na quinta cobrança indevida, o banco salientou uma análise mais precisa para o posterior retorno, inscrevendo ainda, o nome do requerente no Serviço de Proteção ao Crédito.
5. No que concerne ao descumprimento Tutela de Urgência foi deferida pela decisão interlocutória (ID 50868081), que determinou “(...)à parte ré que exclua o nome da parte requerente de todos os cadastros de proteção ao crédito, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (Um Mil Reais), limitada, por ora, em R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)(...)”, registrado ciência no dia 02/02/2023 e o prazo final para o cumprimento a Tutela no dia 09/02/2023. Todavia, o recorrido comprovou a retirada do nome do Serviço de Proteção de Crédito apenas no dia 28/02/2023 (ID 50868091), configurando assim 14 dias de atraso. Desta forma, é válida a aplicação da multa em patamar máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo descumprimento incontroverso da Tutela de Urgência.
6. Quanto à devolução na forma dobrada, cumpre destacar que, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, é necessária a comprovação de três requisitos, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149).
7. No caso sob análise, não houve comprovação do pagamento do valor indevidamente cobrado. Além disso, os valores foram estornados inteiramente/parcialmente pela instituição financeira (ID 50868068), tal como indicados e comprovados nos autos pela parte autora. Diante disso, inaplicável a sanção consumerista.
8. No tocante ao valor fixado para compensação dos danos morais, sem razão o Recorrente. Tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter punitivo, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa.
9. Com relação ao valor arbitrado (R$ 3.000,00), verifica-se que se mostra razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar o descumprimento incontroverso da Tutela de Urgência e determinar pagamento de multa processual no patamar máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
11. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.